Tribunal: STF
Processo: Rcl 54473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 792. LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jacqueline Alves Brasil e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no processo nº 0712838-30.2021.8.07.0000, pelo qual teria ocorrido a má aplicação do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Os reclamantes alegam que, no caso concreto, o acórdão impugnado reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, mediante a qual o limite do teto para a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Desse modo, apontam a diversidade entre a matéria da repercussão geral utilizada como fundamento na decisão reclamada e a da hipótese vertente.



    3. Sustentam que a referida lei distrital deve ser aplicada de imediato, por ser favorável àqueles que têm valores a receber da Fazenda Pública, concretizando a razoável duração do processo e a sua efetividade.



    4. Ressaltam que, embora a execução tenha sido distribuída em data anterior à vigência da Lei nº 6.618, de 2020, somente em julho daquele ano, os requisitórios foram expedidos.



    5. Mencionam que esta Corte assentou a inaplicabilidade do Tema RG nº 792, em casos análogos, quais sejam, a Rcl nº 51.830/DF e a Rcl nº 52.553/DF.



    6. Requerem a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0712838-30.2021.8.07.0000, até o julgamento final desta reclamação.



    7. No mérito, buscam a procedência da medida, para cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando ao Tribunal reclamado a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. Sucessivamente, pleiteiam seja reapreciado o agravo regimental, afastando-se o Tema RG nº 792. Pedem, ainda, a condenação do Distrito Federal ao reembolso de eventuais custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, apresenta-se como paradigma o Tema RG nº 792, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    (RE nº 729.107-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).



    11. Constato, do acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT, ora reclamado, que o agravo interposto pela reclamante não foi provido, com fundamento no Tema RG nº 792, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 45-46):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e a consequente expedição de requisição de pequeno valor. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório de ID 66761851 e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.



    2. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 1º da Lei nº 3.624/2005 limitava o pagamento das requisições de pequeno valor ao teto de 10 salários-mínimos. 2.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital nº 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos.



    3. Ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’.



    4. Considerando que a execução foi iniciada em 9/12/2019, tem-se que a situação jurídica executada foi constituída antes do advento da Lei Distrital 6.618/2020, restando inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.



    5. Além disso, é vasta a jurisprudência no sentido de que a referida Lei Distrital 6.618, de junho de 2020 sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.



    6. Jurisprudência: ‘(...) Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.’ (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, DJE: 5/3/2021).



    7. Recurso improvido.” (grifos nossos).



    12. A Lei distrital nº 3.624, de 18/07/2005, outrora, reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções em curso. Nos termos do Tema RG nº 792, foi garantido aos exequentes o pagamento de RPV no patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, haja vista a constituição do direito (trânsito em julgado) ter ocorrido antes da alteração legislativa, ainda que a fase executiva, quanto ao cumprimento, ocorra durante a nova lei .



    13. Na hipótese sob análise, o TJDFT registrou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate. 



    14. Nesse sentido, confira-se o precedente referente à Lei distrital em questão:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” 



    (RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022; grifos nossos).



    15. A Lei distrital nº 6.618, de 08/06/2020, alterou a Lei distrital nº 3.624, de 18/07/2005, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o limite de Requisição de Pequeno Valor, além de introduzir novo parágrafo ao art. 1º no sentido de que a Administração preveja dotação orçamentária específica para o pagamento das requisições. Confira-se:



    Art. 1º Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020)



    § 1º O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.



    § 2º O Distrito Federal e suas entidades da administração indireta pagarão as obrigações de pequeno valor no prazo máximo de noventa dias, a contar da data do recebimento da requisição, atualizadas monetariamente.



    § 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020)



     16. Registro que, em compasso com a previsão de determinação dos valores de RPV, é necessária a previsão orçamentária específica para fazer frente aos pagamentos que serão requisitados. Portanto, prever o pagamento sem a respectiva contrapartida financeira não é sustentável. O mesmo deve ser aplicado à retroatividade na forma de pagamento, que demandaria planejamento orçamentário do ente público. 



    17. Deve haver lapso temporal hábil para que o ente público se programe e faça frente aos pagamentos, pelo que não pode ser pego de surpresa com a conversão de milhares de precatórios em RPV, sob pena de não possibilidade de pagamento pela duplicação de valores a serem pagos via RPV.



    18. Decerto, o ato reclamado aplicou corretamente o entendimento de que a novidade legislativa apenas rege as situações ocorridas em diante. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas prolatadas em sede de reclamação: Rcl nº 54.469/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; Rcl nº 55.895/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 55.901/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; Rcl 52.552/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/03/2022, p. 04/04/2022; e Rcl nº 52.551/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022.



    19. Portanto, a discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória.



    20. Por fim, registro constar dos autos que apenas Jacqueline Alves Brasil figura como parte da relação jurídica. Assim, determino a retificação da autuação, para excluir Marconi Medeiros Marques de Oliveira como reclamante, tendo em vista que este apenas figura como advogado.



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator